Tribunal: TJMT
Processo: 0011125-31.2015.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011125-31.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBSON DOS SANTOS CORONEL - CPF: 647.872.810-20 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - BOMBEIRO MILITAR - NULIDADE DE SINDICÂNCIA, SOLUÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES - PROCEDIMENTO MERAMENTE INVESTIGATIVO E PREPARATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSENTE ACUSAÇÃO EM SENTIDO FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PUNIÇÕES APLICADAS EM PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS COM RITO PRÓPRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A sindicância instaurada com caráter meramente investigativo e/ou preparatório de processo administrativo disciplinar prescinde das garantias do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROBSON DOS SANTOS CORONEL contra a sentença do juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar que julgou improcedentes os pedidos nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico, com Pedido de Liminar nº 0011125-31.2015.8.11.0042
, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
“hígido a sindicância de Portaria n° 037/SIND/CGCBMMT/2013, bem como a decisão publicada em Boletim Geral - MT n° 45, PAG. 02 e 03, datado de 02 de dezembro de 2013”
, e o condenando ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 57173490 e id. 57173950).

Em suas razões para reforma da sentença, resumidamente, após situar que o objeto do litígio
“é única e exclusivamente a (i) legalidade da Sindicância embasada na Portaria nº 037/SIND/CGBMMT/2013, e da decisão do Corregedor Geraldo Corpo de Bombeiros Militar que lhe deu solução, bem como dos demais atos e efeitos decorrentes destes atos”
, sustenta inequívoco que a referida sindicância e portaria ocasionaram punições direta e indiretamente ao apelante, conforme comprovado na documentação acostada a inicial e na fase de instrução. Aponta uma contradição na sentença, pois se realmente houve a realização de atos processuais como se fosse um ato acusatório, cai por terra o fundamento nevrálgico que concluiu pela dispensabilidade da ampla defesa e do contraditório, por se tratar de um processo apenas investigativo. Afirma que a Certidão lavrada pela Corregedoria-Geral do Corpo de Bombeiros, não impugnada pela parte adversa, a qual foi valorada na antecipação de tutela e inexplicavelmente não considerada na sentença, expressamente confirma todas as punições que o autor suportou em razão da Portaria nº 037/SIND/CGCBMT/2013. Colaciona, em abono, ementas de escólios deste Tribunal de Justiça. Requer provimento ao recurso para declarar a nulidade da sindicância embasada na Portaria nº 037/SIND/CGBMMT/2013 e da decisão do Corregedor Geral do Corpo de Bombeiros Militar, que lhe deu solução, bem como os efeitos dos demais atos deles decorrentes (id. 57173952/57173953).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o recorrido asseverou, em síntese, que o caso prescinde da observância do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a sindicância instaurada contra o autor foi um procedimento investigatório prévio para o fim de submetê-lo ao Conselho de Justificação. De modo que visou a apurar a ocorrências de infrações administrativas, sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção (id. 57173956).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, não vislumbrando quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC, absteve-se de emitir manifestação sobre o mérito (id. 57833952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cifra-se em analisar se a Sindicância instaurada pela Portaria nº 037/SIND/CGCBMMT/2013 e a respectiva Solução, ocasionaram punições ao apelante.

Descendo aos fatos, verifica-se da citada Portaria que, tomando em consideração o relato e documentos de que o ora apelante, Major Bombeiro Comandante da 5ª CIBM-MT
“estaria em tese realizando formação de Brigadas de Incêndios aos finais de semana utilizando militares dessa companhia, sem a emissão de certificado válido pelo Corpo de Bombeiros Militar [...] em tese,

almoça diariamente no restaurante Saito Gourmet ou leva marmita para seus familiares, assinando e colocando na conta da 5ª CIBM [...] em tese, janta na Pizzaria D’Itália e efetua pagamentos com dinheiro da 5ª CIBM, que o referido Major adquiriu um Celular [...]

nas

Lojas Martinello, efetuando o pagamento com cheques corporativos da Instituição”
, o Corregedor Geral do CBMMT

assim deliberou:

“Instauro, por meio desta portaria, procedimento investigatório, designando Vossa Senhoria como encarregado de Sindicância, delegando-lhe as atribuições de Polícia Judiciária Militar que me competem,
para proceder com diligências que se fizerem necessárias para o esclarecimento dos fatos.

Em se configurando ocorrência de transgressão disciplinar e patente a autoria, deverá, no bojo dos autos, ser lavrado termo acusatório, momento em que, será oportunizado ao acusado exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa, nos termos da portaria em referência”
(id. 57170466 - p. 4/5). (grifei)

Lidos os termos da portaria, atinge-se o escopo de apuração dos fatos relatados, gravado o caráter preparatório do procedimento inquisitório, no sentido da lavratura de termo acusatório com oportunidade ao contraditório,
se configurada patente autoria e materialidade de transgressão disciplinar
.

No Relatório Final o sindicante concluiu ser o apelante culpado de diversas transgressões disciplinares, propôs a transformação da sindicância em Inquérito Policial Militar (IPM), em relação aos enquadramentos no Código Penal Militar, e a submissão ao Conselho de Justificação (id. 57171999 - p. 3/id. 57172961 - p. 5).

Na Solução da Sindicância, concordando com o parecer do Sindicante, o Corregedor Geral determinou a adoção das seguintes medidas administrativas:

“a. A
instauração de processo administrativo disciplinar
em desfavor do Maj BM Robson dos Santos Coronel,
sendo um para cada uma das transgressões comprovadas na sindicância
, observando que as transgressões conexas deverão ser objeto de um mesmo PAD;

[...]

e. A
instauração de inquérito policial militar
em desfavor do Maj BM Robson dos Santos Coronel;

f. O
envio de cópia destes autos ao Delegado Titular da Delegacia Municipal
de Nova Mutum a fim de analisar a respeito da existência de crimes comuns;

3. Recomendo ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, que solicite ao Senhor Governador do Estado a
abertura de conselho de justificação
em desfavor do Maj BM Robson dos Santos Coronel, conforme previsto na alínea “a’ do inciso I do artigo 2º da Lei 3.993/78” (id. 57172962 - p. 2/3)”. (grifei)

Atinge-se que, exatamente como sinalizado na portaria inaugural, conquanto “
o encarregado ter realizado alguns atos processuais como se fosse em processo acusatório”,
sua conclusão não foi além do esclarecimento dos fatos nela consignados, sem que tenha sido aplicada qualquer penalidade em razão do que deles restou apurado, dado que se limitou à testificação da autoria e materialidade de transgressões e de indícios de crimes, dali decorrentes. Em reforço à convicção de tratar-se de procedimento meramente inquisitório, o seguinte excerto do Termo de Reinquirição naqueles autos -
verbis:

“Neste momento este sindicante orientou o declarante que conforme o § 2º do artigo 6º, do Manual de Sindicância Policial Militar, os autos deverão ser disponibilizados ao acusado e ou seu defensor após encerrados os trabalhos, as diligências. Que por enquanto é uma reinquirição, que
ainda não está sendo definida nenhum enquadramento
” sic
(id. 57173467 - p. 2). (grifei)

Expungindo dúvidas, também quanto a Solução dada à Sindicância, basta ver que o prognóstico de crimes militares foi remetido a apuração na via própria (inquérito policial militar) e que as transgressões disciplinares, igualmente, renderam a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, nada havendo a desmerecer a natureza meramente investigativa do feito.

Sem embargo, insta analisar a
certidão
subscrita pelo Corregedor Geral do CBMMT, que se diz apta a comprovar as punições infligidas ao apelante em razão da Portaria nº 037/SIND/CGCBMT, na qual foi certificado
“para todos os efeitos legais, que os termos acusatórios de nº
001/SIND/Port. nº 037/CGCBM-MT/2013
,
011/CG/2014
, e agravamento de punição, referem-se a portaria 037/CGCBM-MT/2013, tendo sido publicado o cumprimento das punições impostas [...]”
(grifei

(id. 57172969 - p. 1/2).

A certidão, por seus termos, subsidiou o pedido de reconsideração para deferir a antecipação de tutela requerida na inicial, contudo, o magistrado converteu o julgamento em diligência, a fim de esclarecer
“se as punições advieram de procedimentos autônomos ou se são consequências diretas da sindicância instaurada pela Portaria nº 037/SIND/CGCBMMT/2013”
(id. 57172971 e id. 57173460).

Em resposta à diligência, mediante o Ofício nº 124/GC/2018, o Corregedor Geral do CBMMT informou, textualmente, que
“
As punições disciplinares
aplicadas ao major BM Robson dos Santos Coronel
não decorreram diretamente da sindicância
instaurada por força da portaria de nº 37/SIND/CGCBMMT/2013,
mas de processos autônomos, que são os termos acusatórios
emitidos ao referido oficial,
para que este pudesse então exercer o seu direito constitucional de Ampla Defesa e Contraditório
”
(grifei) (id. 57173463).

Diante disso, transcreve-se o relato dos fatos que foram objeto dos termos acusatórios em questão, a saber:

TERMO ACUSATÓRIO nº 001/SDIN/Port. nº 037/SIND/CGCBM-MT/2013:

“No período de 20AGO a 01 SET13
após início das oitivas referentes à sindicância instaurada na Portaria nº 037/SIND/CGCB-MT/2013, de 16AGO/2013, foi orientado a não procurar as testemunhas para perguntar o que fora registrado no respectivo termo
. Da mesma forma foi-lhe orientado enquanto esteve no QCG/CBM-MT, no período de 28 a 30AGO2013. Pois conforme consta em registro fotográfico anexo a cópia e termo de declarações, transgrediu a disciplina (Decreto Lei nº 1.329, de 21ABR78 - RDPM), conforme abaixo;

1) Não cumprir ordem recebida (item nº 18 do Anexo): mesmo depois deste Sindicante ter-lhe falado diretamente que não fizesse contato com testemunhas para especulação, pois ao término de apurações lhes seria disponibilizado o direito de vista aos autos, continuou tentando fazer e fazendo contato com testemunhas, inclusive, testemunhado por este Sindicante;

2) Faltar à verdade (item nº 1 do Anexo): Por várias vezes faltou à verdade quando, repetidamente foi-lhe perguntado se havia tentado fazer contato com testemunhas, mesmo depois de ter recebido ordens diretas para não fazê-lo, tanto deste Sindicante quanto do Comando Geral, respondeu negativamente. Uma das vezes que fez contato com testemunhas, foi presenciado por este Sindicante”
(id. 57173465 -

p. 1/2).

TERMO ACUSATÓRIO nº 011/CG/14:

“
Conforme apurado através da sindicância de portaria 037/SDIN/CGCBMT/2013, foi constatado que Vossa Senhoria, no período que exercia a função de Comandante da 5ª CIBM, mandou vender seis pneus de viatura no comércio local de Nova Mutum
.

A conduta evidenciada por Vossa Senhoria é considerada transgressão disciplinar conforme previsto no número 35 do Anexo do Decreto Estadual 1.329/78 - RDPM”
(id. 57173465 - p.3)

Percebe-se, claramente, que
os fatos apurados nos referidos Termos Acusatórios não constam dentre aqueles listados na multicitada
Portaria nº 037/SIND/CGCBMT/2013, mas que um deles foi cometido no curso do procedimento investigativo (contato com testemunhas e faltar com a verdade), e o outro surgiu durante as diligências (venda de pneus de viatura). E, mais importante, que
ambos deram lugar a procedimentos disciplinares autônomos, em que observado o contraditório e da ampla defesa
.

A compreensão, pois, é de que ao deferir o pedido antecipatório o juízo foi intrujado pela equivocada leitura da referida certidão, pois, acorde com o “Relatório” e “Solução” já transcritos,
as punições não decorreram da sindicância, e sim dos Termos Acusatórios
, passo em que adiciono às razões de decidir os seguintes excertos da sentença recorrida -
verbis:

“1) Os processos disciplinares na espécie Termo Acusatório são regulados pela Portaria nº 159/CGC/PMMT/09, de 27 de julho de 2009, e a sindicância objeto desta demanda é regulada pela Portaria nº 160/CGC/PMMT/09, de 27 de julho, portanto, são feitos distintos, como ritos próprios;

2) Os objetos apurados nos Termos acusatórios TA nsº 001/SIND/PORT.037/CGCBMT e 011, são fatos distintos da Portaria inicial da sindicância fls. 687 a 691 - autos virtual.

Logo, os fatos que ensejaram as punições disciplinares ao requerente, surgiram a fase de instrução da sindicância de Portaria nº 037/SIND/CGCBMMT/2013, sendo objeto de outros feitos disciplinares, autônomos e regulados por normas específicas”
(id. 57173490 - p. 3/4).

A conclusão é de que a
sindicância não contemplou acusação formal nem resultou em punição
ao apelante.
Não impressiona, ademais, a tese de punição indireta resultante da sindicância, pois, como visto até com exaustão, as punições, no caso, foram aplicadas em procedimentos autônomos.

Estabelecido isso,
concerne registrar o entendimento jurisprudencial predominante, de que a sindicância destinada a investigação de fatos e de eventual responsabilidade, sem que exista acusação no sentido formal, dispensa a instauração do contraditório e da ampla defesa, sendo este o exato caso dos autos.

Nesse sentido, ilustram os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICÂNCIA. PROCEDIMENTO QUE ANTECEDE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 5.

1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dispensada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer da sindicância, procedimento que antecede a instauração do processo administrativo disciplinar. Precedentes. 2. “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” (Súmula Vinculante 5). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 715790 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154

DIVULG 05-08-2015

PUBLIC 06-08-2015)

“MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADOS NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DISPENSABILIDADE NO PROCEDIMENTO PRELIMINAR

3. Com relação aos supostos vícios ocorridos em sindicância anterior ao Processo Administrativo Disciplinar, a irresignação deve ser rechaçada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em sindicância instaurada com caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público -, é prescindível a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, dispensando-se a presença do investigado. A propósito reitero os precedentes citados anteriormente: EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 15.5.2018; MS 20.682/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2016.

[...]

(AgInt nos EDcl no RMS 59.909/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 14/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PRÁTICA DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – POSSIBILIDADE - SIGILO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESNECESSIDADE - SÚMULA VINCULANTE 14 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – INAPLICABILIDADE – DENEGADA A SEGURANÇA

1. Os Procedimentos Administrativos Preparatórios configuram apenas investigação preliminar com o objetivo de averiguar a materialidade de fatos nas hipóteses de não haver elementos de convicção satisfatório para a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos Procedimentos Administrativos Preparatórios não há se falar em contraditório, ampla defesa, devido processo legal, entre outras garantias constitucionais. Precedentes.

3. Embora constitua prerrogativa legal do advogado, no exercício da profissão, o amplo acesso aos autos, na defesa dos interesses dos seus constituintes, conforme artigo 7º, incisos XIII, XIV e XV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, certo é que na fase de Procedimento Administrativo Preliminar não há qualquer acusação formal, logo, não há se falar em defesa.

(N.U 1017985-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021